Tribunal: CARF
Processo: 11080.922362/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922362/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
UNIMED CENTRO SUL SOCIEDADE COOP DE TRAB MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO.
A compensação validamente realizada (aquela que cumpre as formalidades
legais) extingue o crédito tributário para todos os fins e deve ser considerada
na apuração de saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja considerado na apuração do saldo
negativo de 2003, as estimativas dos meses de março, junho e julho de 2003, as quais foram
quitadas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa,
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-61.668, de 29 de janeiro de
2019, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922362/2011-98
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922362/2011-98

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
A interessada acima qualificada (Sucessora da Unimed Centro Sul Sociedade
Cooperativa de Trabalhos Médicos Ltda. CNPJ no 89.379.960/0001-18) apresentou
Declaração de Compensação – DCOMP, por meio da qual compensou crédito da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 30.694,52, seria decorrente de
saldo negativo da contribuição apurado em 31/12/2003.
Através do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a DRF/Porto Alegre não
homologou a compensação declarada. A não homologação da compensação teve como
fundamento a falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas
no PER/DCOMP, relativas às estimativas pagas, conforme demonstrado na Análise das
Parcelas de Crédito, fl. 02/03.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
02/07), alegando, em síntese:
- que não foi reconhecido crédito no total de R$ 7.240,38, diferenças não confirmadas à
fl. 57, ocorre que os DARFs que anexa comprovam o direito ao crédito integral;
- os DARFs se referem a recolhimentos de CSLL estimativa código 2484 e portanto
esvazia-se o fundamento de que o DARF não foi utilizado para quitar débito de
estimativa e que não são suficientes para quitar integralmente, apresenta demonstrativo
à fl. 05, listando os DARFs;
- pede perícia, formula quesito e indica perita e endereço profissional;
- requer homologação da compensação.
A DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o crédito informado pela contribuinte, pois, conforme controle interno da Receita
Federal, os DARFs não reconhecidos na sua totalidade ocorreram em razão de utilização de parte
dos valores para compensações de outras estimativas.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/05/2019 (e-fl. 76) e
apresentou recurso voluntário no dia 25/06/2019 (e-fls. 79 e 55), alegando, em síntese, o que
segue:
Afirma ter recolhido, no ano calendário de 2003, DARFs de recolhimento de
CSLL, código 2484, no valor total de R$ 30.694,52 e que a apuração de CSLL a pagar desse
mesmo ano calendário foi de R$ 24.124,51.
Aduz que utilizou créditos de CSLL recolhidos a maior nos meses de fevereiro de
2003, abril de 2003 e maio de 2003 para compensar débitos dos meses de março, junho e julho
do ano calendário de 2003, através de quatro pedidos de compensação à Receita Federal
(DCOMP n. 24302.68044.230903.1.3.04-6281, DCOMP n. 11873.01473.230903.1.3.04-0130,
DCOMP n. 41518.28581.230903.1.3.04-2178 e DCOMP n. 33978.08767.230903.1.3.04-3604).
Explica o seguinte em relação a essas compensações:
6. A primeira compensação, transmitida sob o n.o 24302.68044.230903.1.3.04-6281 foi
promovida para quitar o débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de março
de 2003. Tendo em vista que fora recolhido R$ 843,02 através de DARF e a estimativa
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922362/2011-98

de CSLL para o mesmo período era de R$ 1.512,78, a empresa utilizou dos R$ 669,76
recolhidos a maior no mês de fevereiro para compensar o saldo da contribuição no mês
de março.
7. A segunda compensação, transmitida sob o n.o 11873.01473.230903.1.3.04-0130, foi
promovida para quitar o débito de CSLL de junho de 2003. Tendo em vista que não
houve recolhimento nesse mês e a estimativa da contribuição para o mesmo período era
de R$ 1.994,18, a empresa utilizou dos R$ 3.084,08 recolhido a maior no mês de abril
para compensar o saldo da contribuição no mês de junho.
8. Por fim, para quitar o débito de R$ 3.958,47 de CSLL do mês julho de 2003, levando
em consideração o recolhimento de R$ 2.288,38 através de DARF a empresa transmitiu
duas
compensações
sob
o
n.o
41518.28581.230903.1.3.04-2178
e
33978.08767.230903.1.3.04-3604. A primeira compensação utilizou o saldo do
recolhimento a maior de R$ 1.089,18 do mês de abril de 2003 e a segunda o saldo do
recolhimento a maior de R$ 580,19 do mês de maio de 2003 para compensar o débito da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do mês de julho de 2003.
Conclui que levando em consideração o total de R$ 30.694,52 liquidado com
DARF e PER/DCOMP e a apuração de R$ 24.124,51 da CSLL no ano-calendário de 2003, não
resta dúvida quanto ao crédito compensável de R$ 6.570,00 do saldo negativo de CSLL do ano
de 2003.
Ao final, requereu o provimento do Recurso Voluntário homologação integral da
PER/DCOMP de no 32521.36525.110407.1.3.03-3922, ou alternativamente, caso não se conheça
o total do crédito declarado, pede-se a realização de perícia contábil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório, o objeto do presente é o não reconhecimento dos
créditos de saldo negativo de CSLL pleiteados no Per/Dcomp no 32521.36525.110407.1.3.03-
3922.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, alegou que parte dos
DARFs apontados haviam sido utilizados para quitar débitos de estimativa do mesmo ano
calendário.
A Recorrente, no recurso voluntário, confirma a apresentação das Per/Dcomps
utilizando os créditos de pagamento a maior dos meses de fevereiro, abril e maio de 2003 para
quitar estimativas de março, junho e julho de 2003, contudo entende que, ainda assim,
considerando o total recolhido e compensado e o valor a pagar de CSLL em 2003, teria crédito a
seu favor.
Entendo que assiste razão à Recorrente. Explico:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922362/2011-98

As parcelas reconhecidas através do Despacho Decisório são as seguintes (e-fls.
55 a 58):
CÓDIGO 2484

PERÍODO DE APURAÇÃO
DATA DA ARRECADAÇÃO
VALOR TOTAL DO
DARF
VALOR UTILIZADO
PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO DO PERÍODO
31/01/2003
10/04/2003
1.087,41
952,20
31/03/2003
12/05/2003
367,12
353,10
31/03/2003
19/09/2003
630,42
489,92
31/07/2003
19/09/2003
2.454,74
2.288,38
31/01/2003
19/09/2003
4.879,30
3.687,23
31/08/2003
30/09/2003
3.379,52
3.379,52
Além dos valores acima, foram também confirmados os seguintes:
PERÍODO DE APURAÇÃO
DATA DA
ARRECADAÇÃO
VALOR
CONFIRMADO
PARA COMPOR O SALDO
NEGATIVO
VALOR
NÃO
CONFIRMADO
28/02/2003
30/04/2003
7.667,55
669,76
30/04/2003
30/05/2003
0,00
5.990,42
31/05/2003
07/07/2003
4.636,25
580,19
Pois bem, a partir das informações acima, é possível concluir:
Que todos os DARFs pagos pela Recorrente foram considerados no cálculo do
saldo negativo de 2003, contudo, deixou a DRJ de somar as estimativas quitadas por
compensação reconhecidamente efetuadas.
A compensação transmitida sob o n.o 11873.01473.230903.1.3.04-0130, foi
apresentada para quitar estimativa de CSLL de junho de 2003. Tendo em vista que não houve
recolhimento nesse mês e a estimativa da contribuição para o mesmo período era de R$
1.994,18, a empresa utilizou dos R$ 3.084,08 recolhidos a maior no mês de abril para compensar
o saldo da contribuição no mês de junho. Ocorre, porém, que o mês de junho quitado através de
estimativas não foi considerado no cálculo do saldo negativo do ano calendário de 2003,
conforme se observa dos quadros acima.
A compensação transmitida sob o n.o 24302.68044.230903.1.3.04-6281 foi
apresentada para quitar o débito de CSLL de março de 2003. Tendo sido recolhido R$ 843,02
através de DARF e a estimativa de CSLL para o mesmo período era de R$ 1.512,78. Diante
disso, a Recorrente utilizou o valor de R$ 669,76 recolhido a maior no mês de fevereiro para
compensar o saldo da contribuição no mês de março. No entanto, no mês de março foi apenas
reconhecido para compor o saldo negativo o valor de R$ 843,02, não foi incluído no cálculo o
valor de R$ 669,76 pago através de compensação no mês de março.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.420 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922362/2011-98

O mesmo ocorreu com o mês de julho de 2003. A Recorrente transmitiu duas
compensações sob os n.os 41518.28581.230903.1.3.04-2178 e 33978.08767.230903.1.3.04-3604
para quitar débito no importe de R$ 3.958,47 de CSLL do mês de Julho/2003. Foi pago através
de DARF o valor de R$ 2.288,38 (valor esse reconhecido para compor o saldo negativo do
período) e a Per/Dcomp 41518.28581.230903.1.3.04-2178, utilizou saldo recolhido a maior de
R$ 1.089,18 do mês de abril de 2003 e a Per/Dcomp 33978.08767.230903.1.3.04-3604 utilizou
saldo de recolhimento a maior de R$ 580,19 do mês de maio de 2003.
O saldo negativo de CSLL de 2003 deve, contudo, considerar as estimativas pagas
através de compensação.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02, assim
dispõe:
§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada (aquela que
cumpre as formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro. No mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT
no 02, de 13 de outubro de 2018.
Diante disso, entendo que deve fazer parte do cálculo para a apuração do saldo
negativo as estimativas de março, junho e julho de 2003 quitadas através de compensação.
Isto posto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja
considerado na apuração do saldo negativo de 2003, as estimativas dos meses de março, junho e
julho de 2003, as quais foram quitadas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital